Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-41.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019106-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO Nº 1019106-41.2020.8.11.0003
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

APELANTE(S):

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

APELADO(S):

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES (TED) PARA A CONTA CORRENTE DA EMPRESA REQUERIDA DE FORMA EQUIVOCADA – COMPROVAÇÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a empresa requerida/apelante é parte integrante da relação jurídica, uma vez que os valores foram depositados, equivocadamente, em sua conta bancária e não devolvidos, resta caracterizada sua legitimidade passiva.

Se as provas dos autos comprovam a transferência equivocada de valores na conta corrente da apelada, incumbe à empresa favorecida providenciar a restituição da quantia creditada indevidamente em seu favor, sob pena de enriquecimento sem causa da apelante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP
contra a sentença proferida
na
Ação de Repetição do Indébito n. 1019106-41.2020.8.11.0003

ajuizada pelo
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
, que
julgou improcedente
o pedido inicial e determinou que a requerida restitua à autora, o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), acrescido de correção monetária a partir de cada depósito na conta bancária erroneamente da requerida e os juros de mora a partir da citação.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Argui a recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez
que o valor transferido erroneamente pela apelada foi imediatamente retido pelo Banco Itaú, o qual se apropriou do valor, pois a conta da apelante encontrava-se negativada, portanto, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação deve ser o Banco Itaú.

No mérito,
a recorrente alega a
ocorrência de excludente de ilicitude e responsabilidade, pois quando o dano é causado por um fato exclusivo da vítima, não há falar em nexo de causalidade e em evento danoso.

Sustenta que agiu de forma irregular, pois os fatos escapam de suas atribuições, tendo em vista que sua conta corrente estava bloqueada, não tinha qualquer acesso, portanto, não foi possível realizar a devolução do dinheiro depositado em sua conta bancária pela apelada.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (ID
165721214
), a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Em suas razões recursais (ID 165721212), a apelante
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP
, suscita a sua ilegitimidade passiva para figurar na ação proposta, uma vez que a retenção dos valores foi efetuada pelo BANCO ITAÚ.

Em suma, alega que
que o valor transferido erroneamente pela apelada, foi imediatamente retido pelo Banco Itaú, que se apropriou do valor, pois a conta da apelante estava negativada, portanto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Todavia, sem razão a parte requerida/apelante.

Observa-se dos autos que a empresa requerida é parte integrante da relação jurídica em razão de sua responsabilidade, uma vez que os valores foram depositados em sua conta bancária, de forma errônea pela apelada, e tais valores não foram devolvidos para apelada, logo, resta caracteriza a legitimidade passiva da ora apelante.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ajuizou a
Ação de Repetição do Indébito n. 1019106-41.2020.8.11.0003

em face da requerida
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP
, aduzindo que, por equívoco de uma funcionária, que lançando mão da Lista de Favorecidos/Cadastrados no sistema da requerente, clicou no nome da empresa requerida, ao invés da outra com nome semelhante, e efetuou dois depósitos bancários em favor da requerida, na conta corrente n. 14788-2, agência 0499, do Banco Itaú Unibanco, totalizando R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), pois em 20/08/2020 foi depositado o valor de R$ 60.000,00, e no dia 25/08/2020, foi depositado o valor de R$ 80.000,00.

Alegou que os depósitos deveriam ter sido realizados em favor da empresa MONTREAL FOODS ALIMENTOS EIRELI (CNPJ n. 37.629.803/0001-10), a qual aparece na Lista de Favorecidos/Cadastrados, e com a qual mantém vínculo contratual, mas que não se refere com a requerida.

Sustentou que realizou o Boletim de Ocorrência n. 2020.205069, relatando o ocorrido e informando sobre os documentos da empresa com a qual tem relação jurídica, ou seja, a MONTREAL FOODS.

Salientou que, tão logo constatou o equívoco, fez contato telefônico com o representante da requerida, cientificando-o acerca do ocorrido e pedindo-lhe a restituição da importância erroneamente depositada.

Contudo, a requerida (Sr. Douglas) alegou a falta de recursos para pagar o valor creditado indevidamente em sua conta, afirmando que não poderia proceder à restituição da referida importância, pois “a empresa estaria com a conta negativa junto ao banco, não possuindo qualquer previsão para restituição dos valores recebidos indevidamente”, conforme narrativa do boletim de ocorrência de ID 165712434.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

A liminar foi indeferida no ID 165712437.

Na contestação, a requerida suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e por encontrar-se em recuperação judicial. No mérito, alegou a culpa exclusiva da autora, pois esta foi a responsável pela transferência bancária. Sustentou a impossibilidade de estornar os valores, ante a negatividade da conta bancária junto ao Banco Itaú. Asseverou a inexistência de qualquer ato ilícito. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao sentenciar, a magistrada singular
Dra. Milene A. P. Beltramini,
julgou
procedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Em suma, cinge-se a controvérsia em averiguar sobre a imputação de responsabilidade à requerida/apelada, pelos alegados danos materiais e morais sofridos pela autora/apelante, em razão de a autora ter efetuado depósito bancário, erroneamente, na conta corrente da requerida, e esta ter se negado a devolver os valores.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora/apelante efetuou duas transferências bancárias, por meio de TED, nos valores de R$ 60.010,45, e R$ 80.010,45, na conta corrente da empresa requerida, pessoa diversa da pretendida, conforme reconhecido pela própria requerida, ora apelada, nos ID’s 165712428.

Salienta-se que a empresa requerida, ciente do recebimento errôneo dos valores depositados pela apelante, esclareceu que devido a problemas financeiros e da negativação de sua conta corrente, pois havia débitos com a instituição financeira, esta reteve os valores para cobrir dívidas da requerida/apelada.

Nesse contexto, verifica-se dos documentos de ID’s 165712426, 165712428 e 165712434, que os valores foram retidos na conta corrente da apelada para fins de amortizações de dívidas junto ao Banco Itaú.

Ocorre que tal justificativa não afasta o dever de devolver o montante que foi indevidamente transferido para sua conta corrente.

Assim, caso não devolvida a quantia, resultaria em locupletamento indevido.

Sobre o assunto do enriquecimento sem causa, o art. 884 do CC, assim dispõe:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

A doutrina afirma que o enriquecimento ilícito ou sem causa, também denominado enriquecimento indevido, ou locupletamento, é, de modo geral, todo aumento patrimonial que ocorre sem causa jurídica, mas também tudo o que se deixa de perder sem causa legítima
(César Fiuza. Contornos teórico-dogmáticos do princípio do enriquecimento sem causa. In: Revista Juris Plenum, Caxias do Sul (RS), v. 11, n. 62, 2015).

Desse modo, a fim de evitar eventual locupletamento ilícito por parte da recorrente, que recebera os valores indevidamente pela apelada, tenho como razoável a devolução, conforme disposição do artigo 876 do CC.

Nesse sentido:

DEPÓSITO EQUIVOCADO. EM CONTA CORRENTE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não evidenciada a ilegitimidade ativa da parte autora, na espécie, eis que, não obstante o depósito, objeto do litígio, realizado em favor da requerida/apelante, ter sido efetuado por terceira pessoa estranha à lide, verifica-se que o aludido terceiro fez a operação bancária, em nome da empresa requerente/ora apelada, e em exclusivo interesse dela (gestão de negócios), consoante permitem as disposições do dos arts. 304, 305 e 861 do CCB/2002. 2. Verificando que a petição inicial preenche os requisitos formais previstos no Código de Processo Civil, capazes de possibilitar o regular exercício da defesa e do contraditório, deve ser rejeitada a alegação de inépcia da peça de ingresso. 3. O acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico- sistemática da petição exordial não implica em julgamento ultra ou extra petita. 4. Nos termos do artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa, que, como cediço, é rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico (arts. 884 e 885 do Código Civil). Por outro lado, a parte requerida, ora apelante, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do que preceitua o art. 373 do CPC/15. 5. De acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, é devido o arbitramento de honorários sucumbenciais, em grau de recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ/GO, 4a Câmara Cível, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5104819-88.2018.8.09.0051, Rel. Des. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Dje de 05/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA. SAQUE DO VALOR PELA EMPRESA RECORRENTE IMPEDINDO O ESTORNO DO MONTANTE CREDITADO INDEVIDAMENTE. ORDEM DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I - Na hipótese em análise, as provas existentes nos autos revelam de maneira inconcussa a realização de uma transferência bancária promovida de forma equivocada pela parte recorrida, tendo a empresa apelante apropriando-se do quantum mediante a realização de operação financeira visando impedir seu estorno. II - Assim, detectado o depósito equivocado em conta corrente, a parte lesada tem o direito de exigir a devolução do numerário, sob pena de enriquecimento sem causa da apelante. III - Em razão da sucumbência materializada, fixo em dois por cento (2%) os honorários recursais devidos aos advogados da parte recorrida, a serem acrescidos ao percentual estipulado no édito vergastado, perfazendo o total de doze por cento (12%) sobre o valor da condenação. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJGO, Apelação 0102228- 83.2014.8.09.0051, Rel. REINALDO ALVES FERREIRA, 6a Câmara Cível, julgado em 31/05/2019, DJe de 31/05/2019)

Destarte, comprovado que a recorrente se beneficiou de uma vantagem às custas da desvantagem do recorrido, sem justa causa, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023